Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729049-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra a Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora de repactuação de dívidas em razão de superendividamento e de observância da margem legal consignável. Entendo ser imprescindível ao julgamento do mérito que sejam apresentados todos os contratos de mútuo feneratício entabulado entre as partes para a correta apreensão dos fatos. Em razão disso, determinei aos bancos BRB, Pan e Safra que apresentassem cópia dos contratos (ID 53430149). Todavia, até o momento o BRB se manteve inerte. Com o intuito de não atrasar ainda mais o trâmite processual, INTIME-SE a autora para apresentar a cópia dos contratos vigentes entabulados como banco BRB, inclusive os com desconto em conta corrente. INTIME-SE o Banco de Brasília quanto à possibilidade de aplicação de multa nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil. INTIME-SE o Banco Pan para esclarecer se permanece realizando os descontos em contracheque, tendo em vista que a última parcela do contrato de ID 54025888 estava prevista para 10/05/2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator